Tribunal: TJDFT
Processo: 0738008-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738008-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JERSSICA SILVA DE CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por JERSSICA SILVA DE CASTRO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL (autos n. 0711277-72.2025.8.07.0018), indeferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Passo a apreciar o pedido de tutela provisória de urgência. A liminar deve ser indeferida. Em primeiro lugar, não há risco de dano ou ao resultado útil do processo. Inexiste urgência. A autora questiona convocação relativa ao ano de 2023, data limite de validade do concurso pública. Ora, se a autora resolve questionar sua não convocação apenas após dois anos do prazo final do concurso, não há que se cogitar em urgência. O decurso de tão longo período, decorrente da inércia da autora, desqualifica a tutela provisória pretendida. Segundo, não há direito subjetivo à nomeação no presente caso. A pretensão da autora contraria o tema 784 do STF, decidido em sede de repercussão geral. De acordo com a referida tese, apenas aqueles aprovados dentro do número de vagas ou que foram preteridos na ordem de classificação, o que não é o caso da autora, teria direito subjetivo à nomeação. A autora tem mera expectativa de ser nomeada. Aliás, com o vencimento do concurso público, não há mais possibilidade de ser nomeada. Como não foi aprovada dentro do número de vagas e não houve preterição da ordem de classificação, não há direito subjetivo à nomeação. A tese da autora não tem qualquer razoabilidade, O fato de outros candidatos convocados terem desistido do concurso não lhe confere direito à nomeação. A única exceção é a prova de preterição arbitrária, o que demanda prova, inexistente no caso. Isto posto, INDEFIRO a liminar.” (ID 246814162, origem). Nas suas razões, a agravante narra: “A agravante logrou alcançar a 3.033a colocação do concurso para o cargo de Monitor de Gestão Educacional, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – DOU, pág. 170 (doc. 4, fl. 139 – id. 246678475). Para o cargo em apreço, previa-se, no item 4.2 do edital, 80 vagas para ampla concorrência, 20 vagas para candidatos com deficiência e 150 vagas para o cadastro de reserva. Nos itens 8.11.7, 11.2 e 11.3, havia previsão de que todos não eliminados seriam listados em ordem de classificação, ainda que superadas as vagas do cadastro de reserva (edital – doc. 2 – id. 246678472). Destaca-se que, segundo os §§ 2o e 4o do art. 10 da Lei Distrital n. 4.949/2012, “a Administração Pública pode realizar nomeações além do número de vagas inicialmente previsto no cadastro de reserva, observada a comprovada necessidade do serviço público e a disponibilidade orçamentária e respeitada a ordem de classificação”. Utilizando dessa regulamentação, o agravado, ao longo do prazo de validade do concurso, realizou nomeações, até que, em 8/3/2023, por meio do DODF n° 46, o Governador do Distrito Federal nomeou, entre outros cargos, mais 1.860 candidatos aprovados para o cargo de Monitor, da classificação 316a à 2.176a (doc. 5 – id. 246678477). Desses, 940 não tomaram posse (doc. 6 – id. 246678481). Nesse contexto, tramitou o Processo/SEI no 00080- 00059367/2023-46 para a nomeação, entre outras, das 940 vagas remanescentes do cargo de monitor, que contava inclusive com a minuta de provimento. Não haveria aumento de despesas, pois era a mera convocação de vagas remanescentes, como assegurou a SEE/DF – doc. 6 (id. 246678481). De fato, desde o princípio, o provimento contava com previsão orçamentária – doc. 7 (id. 246678482). Na minuta de nomeação, constava expressamente o nome da agravante (doc. 6 - fl. 17 - id. 246678481), contemplando a nomeação das colocações de 2294a a 3126a: ( ) Portanto, a agravante tinha o direito de ocupar a vaga deixada pelo desistente Gedson Alves de Souza, posicionado na classificação 1927o. Em eventos e nas mídias sociais, a Secretária de Educação, Sra. Hélvia Miridan Paranaguá Fraga, afirmou que as nomeações tornadas sem efeito seriam todas providas, fato que gerou a legítima expectativa naqueles que aguardavam a nomeação. Destaquem-se as falas relativas ao último dia do curso de formação dos servidores nomeados no dia 8/3/2023 (vídeo anexo – doc. 9 – id. 246678484). Ocorre que, no dia 31/7/2023, último dia de validade do certame, diferentemente do prometido pelos membros do governo, em vez de prover as vagas relativas a todas as desistências para o cargo de Monitor, como previa a minuta, apenas foram nomeados 500 candidatos, deixando a agravante ilegalmente fora dos provimentos – doc. 10 – id. 246678485. Vale destacar que, dos 500 nomeados, 251 optaram por não tomar posse, ou sejam, desistiram do cargo – doc. 11 – id. 246678487. A não nomeação de todas as vagas remanescentes (relativas às nomeações tornadas sem efeito), ou seja, a não consideração dos candidatos aprovados que desistiram do cargo, não só frustrou os candidatos como trouxe prejuízos à Administração e, portanto, ao interesse público, pois os provimentos esperados não foram alcançados. Consequentemente prejudicou a comunidade escolar que necessitava e ainda precisa urgentemente dos profissionais (vide reportagens da época – doc. 12 – id. 246678488). Nesse interregno, com espeque na Portaria n. 58, de 20 de janeiro de 2023, foram preenchidas 4.500 vagas para educadores sociais voluntários (doc. 14 – id. 246678490), para exercer as atribuições do cargo efetivo de Monitor, em preterição à agravante. Diante das graves ilegalidades, a agravante foi compelida a acionar o Poder Judiciário, com o ajuizamento de ação com pedido de tutela de urgência, em que requer seja reconhecido seu direito de ocupar o cargo público pleiteado, bem como a condenação do agravado ao pagamento de indenização por danos morais.” (ID 75979082, p.4/7). Alega que “a prova documental acostada aos autos demonstra suficientemente duas graves ilegalidades perpetradas pelo agravado, durante a validade do concurso: i) omissão em não prover as vagas relativas às nomeações tornadas sem efeito; ii) acometer 4500 voluntários para exercer precariamente as atribuições do cargo pleiteado pela agravante” (ID 75979082, p.10). Sustenta que “não convocar os candidatos aprovados para ocupar as vagas relativas às nomeações infrutíferas configura verdadeira ilegalidade. “Havendo desistência (tácita ou expressa) de candidatos convocados a tomarem posse, a Administração deve convocar os candidatos subsequentes na lista de classificação, em nome da boa-fé, moralidade e isonomia. Se há silêncio por parte do administrador em convocar excedentes em igual número de desistentes, há preterição, pois, nesse caso, estava presente o dever de a Administração agir” (ID 75979082, p.11). Afirma que “o requisito do perigo da demora está presente. Repita-se, é injusto e até mesmo inaceitável negar a existência de urgência em assumir o cargo público a quem vive na penúria financeira. O fato de o concurso ter vencido em 2023 não retira a urgência do caso. Isso porque estamos diante da supressão de verba alimentar, com prejuízos mensais para uma hipossuficiente, cujos atuais estipêndios mal dão para as despesas básicas próprias e familiares, passando por séria crise financeira. Ou seja, a prejuízo se renova e se avoluma a cada mês. Ademais, a tutela vindicada não tem o condão de causar qualquer prejuízo ao Distrito Federal, pois o pagamento do salário decorrerá da contraprestação laboral e, como se demonstrou, há enorme necessidade de monitores para assistir aos alunos com deficiência. Em acréscimo, a liminar é plenamente reversível.” (ID 75979082, p.21). E acrescenta: “Ainda que assim não fosse, considerando a fungibilidade da tutelas provisórias e que, como se verá, o direito vindicado está amparado em provas documentais consistentes e também no Tema 784 de Repercussão Geral, caberia a concessão de tutela de evidência, nos termos do art. 311, II, do CPC, o que tornaria inclusive desnecessária a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo” (ID 75979082, p.9). Ao final, requer: “a) A concessão de efeito suspensivo ao recurso, para deferir a tutela de urgência/evidência, determinando ao agravado a imediata nomeação, posse e exercício da agravante, ou sucessivamente, a reserva de vaga, a fim de garantir o resultado útil do processo. b) Ao final, o conhecimento e provimento deste Agravo de Instrumento, confirmando, em definitivo, o deferimento dos pedidos feitos no pleito antecipatório c) A intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal;” (ID 75979082, p.21). Sem preparo, pois beneficiária da justiça gratuita (ID 246814162). É o relatório. Decido. Hipótese de parcial conhecimento do recurso. A agravante, na petição inicial da ação de origem (ID 246678457, p. 19/20), alegou satisfação dos requisitos probabilidade do direito e perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, nos termos do art. 300 do CPC. Formulou pedido de tutela de urgência, e requereu sua imediata nomeação, posse e exercício no cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional, da Carreira Assistência à Educação do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. O requerimento foi indeferido sob o fundamento de não demonstração de ambos os requisitos legais (ID 246814162). Nas razões do agravo, a agravante reproduz os fundamentos apresentados na origem, mantendo o enfoque na tutela de urgência. Contudo, em dois parágrafos do recurso (ID 75979082, p. 9 e 21), argumenta também que deveria ter sido concedida tutela de evidência, nos moldes do art. 311, II do CPC. Ainda que se reconheça a relativa fungibilidade entre as tutelas provisórias, a reapreciação da matéria pelo Tribunal em sede de agravo de instrumento deve, por coerência com o princípio da correlação e do efeito devolutivo restrito deste recurso, limitar-se àquilo que foi efetivamente suscitado e decidido pelo juízo de origem. O conhecimento de tese não ventilada e, por isto, não apreciada naquela instância ensejaria indevida supressão de instância. A esse respeito: “( ) 1. A apreciação pela Corte Revisora, ante o efeito devolutivo, deve se ater às matérias levadas à apreciação pela parte e efetivamente examinadas ou que deveria ser examinadas pelo Juízo de origem, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. ( ) 5. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a prejudicial de mérito de prescrição suscitada em contestação deve ser, primeiramente, apreciada pelo Juízo de origem, no momento processual oportuno, sob pena de evidente supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. ( )” (Acórdão 1688009, 0739545-98.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/04/2023, publicado no DJe: 24/04/2023.) “( ) 2. Em observância ao princípio do efeito devolutivo restrito do agravo do instrumento, somente o que foi apreciado pelo juízo de origem na decisão agravada pode ser analisado pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. ( )” (Acórdão 1424677, 0722261-14.2021.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/05/2022, publicado no DJe: 01/06/2022.) “( ) 1. Consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento deve restringir-se ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão apontada como agravada, não sendo admitido que a apresentação de argumentação inovadora nas razões recursais, sobre questão que não foi decidida pelo ato resistido. ( )” (Acórdão 1095222, 0714656-56.2017.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2018, publicado no DJe: 18/05/2018.) Assim, hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória) e satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do agravo de instrumento — somente quanto à matéria efetivamente enfrentada pelo juízo a quo: tutela de urgência. Como narrado, a agravante alega preterição arbitrária e imotivada; apesar do pedido de concessão de efeito suspensivo, em verdade, intenta, no presente momento processual, a antecipação de tutela recursal para o fim de ser nomeada para o cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Educacional, da Carreira Assistência à Educação do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, com lotação na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. A par da discussão acerca de eventual probabilidade do direito da agravante, é certo que não restou configurado o requisito “perigo da demora” justificador de solução antecipada da questão antes da análise do mérito do recurso pelo Colegiado, que, aliás, costuma ser célere. O concurso teve sua vigência encerrada em 31/07/2023, e o afirmado ato de preterição foi praticado exatamente nessa data. Entretanto, a agravante ajuizou a ação originária somente em 18/08/2025, mais de dois anos após o término do certame e do fato que fundamentaria a alegada preterição. O lapso temporal prolongado entre o afirmado ato lesivo e o ajuizamento da demanda judicial afasta a caracterização do “perigo da demora”, pois compromete a própria lógica da urgência alegada. O fato de a parte alegar vivenciar dificuldades financeiras ou ter expectativa legítima de nomeação não afasta o ônus de demonstrar a urgência atual e objetiva da medida. A invocação da precariedade econômica, por si só, não supre o requisito, especialmente quando a demanda é proposta muito tempo depois de encerrado o certame e do ato ou fato administrativo impugnado. E a não caracterização do perigo de dano grave ou de difícil reparação, inviabiliza a concessão da medida de urgência pretendida, cuja natureza excepcional exige a demonstração cumulativa dos dois requisitos. A propósito: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “( ) 1. O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, requisitos cumulativos” (Acórdão 1329135, 07505993220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Não satisfeitos, de plano, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, o indeferimento do pedido liminar na origem não pode, pelo menos nesta sede e no presente momento processual, ser objeto de reparo. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise aprofundada da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora